Tribunal: STF
Processo: AI 709649
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
   Cópia da procuração outorgada aos patronos da parte agravante.
   3. Ônus de fiscalização da parte agravante. Precedentes. 4.
   Juntada extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa. 5.
   Agravo regimental que se nega provimento.